Tribunal: STF
Processo: Rcl 62798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo demonstração de evidente teratologia. 



    II – Os fundamentos do julgamento do RE 791.961/PR (Tema 709 RG) são aplicáveis ao caso concreto.



    III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária. 



    V – Agravo regimental desprovido.